Tribunal: TJDFT
Processo: 0001488-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se evidencia o instituto da legítima defesa quando o réu repele agressão que não é injusta e com meios desproporcionais.
2. No caso dos autos, o réu e a vítima iniciaram discussão a respeito do valor de uma conta de Bar, ocasião em que a vítima quis ir embora, porém o réu não lhe deu as chaves da motocicleta, momento em que a vítima tentou tomar as chaves, tendo o réu, então, lhe desferidos tapas, puxões de cabelo e um soco no rosto, causando-lhe lesões corporais.
3. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que se instalou uma confusão generalizada no Bar, razão pela qual ele não sabe informar a origem das lesões na vítima está isolada nos autos, não merecendo credibilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.